Tribunal: TJSP
Processo: 1045137-78.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação civil pública – Ação ajuizada para a constituição de título judicial de Instrumento de Aditamento e de Rerratificação ao TAC – IARTAC – Constatação pelo órgão técnico do Município da Campinas de obrigações não cumpridas e de outras decorrentes do sistema jurídico vigente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045137-78.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO
EXTRA JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB PDG 2 INCORPORAÇÕES S A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
AGRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Doutor Alberto Lucio Barbosa Junior", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-78.2016.8.26.0114
2
Voto no 34144
Apelação no 1045137-78.2016.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelantes: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL) e OUTRAS
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Juiz(a) de Direito prolator(a): Mauro Iuji Fukumoto
Ação civil pública Ação ajuizada para a constituição de título judicial de Instrumento de
Aditamento e de Rerratificação ao TAC
IARTAC
Constatação pelo órgão técnico do
Município da Campinas de obrigações não cumpridas e de outras decorrentes do sistema
jurídico vigente Sentença mantida Recurso não provido.
1:- Trata-se de ação civil pública.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “ MUNICÍPIO DE
CAMPINAS ajuizou a presente ação civil pública contra AGRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S/A, GOLDFARB PDG2 INCORPORAÇÕES LTDA e PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICPAÇÕES, pleiteando a condenação
dos requeridos ao cumprimento de obrigações constantes de Termo de Ajustamento
de Conduta e em Instrumento de Aditamento e de Rerratificação. As requeridas
contestaram (fls. 638/928) alegando que algumas obrigações já foram cumpridas,
outras dependem de providências do próprio Município e as demais não foram
assumidas. Houve réplica (fls. 948/965). O Ministério Público manifestou-se pela
procedência (fls. 970/971)”.
A r. sentença acolheu em parte a pretensão. Consta do dispositivo: “Isto
posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar as
requeridas, solidariamente, ao cumprimento das obrigações constantes do
Instrumento de Aditamento e de Rerratificação ao Termo de Ajustamento de Conduta
(fls. 435/450), nos prazos e sob as penas previstas no próprio instrumento”.
Inconformada, as requeridas apelam aduzindo, preliminarmente, a nulidade
da sentença por vícios na fundamentação, ao deixar de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos
termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. No mérito,
sustentam que o cumprimento das obrigações de apresentar e aprovar os projetos
viário e de sinalização destinados ao prolongamento e alargamento da Estrada do
Tanquinho dependem de prévia providência do Poder Público local para a edição de
decreto expropriatório da área a ser utilizada, bem como a recuperação dos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-78.2016.8.26.0114
3
erosivos causados pela drenagem indevida do empreendimento restou cumprida,
(conforme se verifica às fls. 1.059).
O preparo foi recolhido (fls. 1.074/1.077) e foi apresentada contrariedade
(fls. 1.080/1.092).
É o relatório.
2:- As questões postas no recurso versam sobre obrigações ambientais e
urbanísticas assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (fls. 42/70) e no
Termo de Compromisso Ambiental - TCA (fls. 804/812), considerando que o
Instrumento de Aditamento e de Rerratificação ao TAC - IARTAC (fls. 435/459) não
foi subscrito pelas apelantes, razão por que tal instrumento não é título executivo
extrajudicial, sendo cabível a presente ação para o fim de constituir título executivo
judicial destinado ao cumprimento das obrigações pendentes à completa regularização
ambiental e urbanística do empreendimento das apelantes.
Não há que se falar em nulidade da sentença.
Conquanto suscinta, a sentença tem fundamentação suficiente para que se
possa inferir as razões que conduziram o convencimento do magistrado para o
acolhimento parcial da demanda.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

Além das pendências provenientes do TAC e do TCA, há outras obrigações,
exigidas na ação civil pública, que independem de consignação expressa em termos de
ajuste, vez que decorrem da aplicação do próprio sistema normativo vigente, restando
esvaziada a argumentação das apelantes de que o não subscreveram o IARTAC.
As pendências foram apuradas pelos técnicos da Secretaria Municipal do
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Campinas,
conforme parecer de fls. 951/965, não sendo suficiente para infirmar as conclusões
dele o relatório das apelantes de fls. 997/1.005 e a nota fiscal de fls. 996.
Conforme bem consignou o representante da Procuradoria Geral de Justiça:
(...) o relatório de vistoria de fls. 997/1005 e a nota fiscal de fls. 996 apenas
comprovaram que o processo erosivo restou corrigido com a drenagem correta
do local e houve a contratação da empresa Plana Reflorestamento EIRELI-ME,
não havendo qualquer prova documental sobre o efetivo plantio de mudas novas
nem o controle das espécies invasoras, o que evidencia o descumprimento de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-78.2016.8.26.0114
4
obrigação ambiental por parte dos empreendedores demandados.
Destaque-se ainda que a obrigação de realizar o controle dos processos
erosivos no local causados pela drenagem indevida do empreendimento
imobiliário deveria ser objeto de vistoria técnica ou de parecer do órgão
ambiental municipal, não bastando o parecer de assistente técnico de confiança
da parte para atestar o cumprimento de tal obrigação ambiental, de modo que,
na hipótese em questão, prevalecem as conclusões obtidas no Laudo Técnico de
Vistoria LTV n° 056/18-BAV confeccionado pela Secretaria Municipal do Verde,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas (fls. 956-65), por se
apresentar como ato administrativo que goza de fé pública e das presunções
legais de veracidade e de legitimidade.
No que concerne à apresentação e aprovação dos projetos de sistema viário
e de sinalização destinados ao prolongamento e alargamento da Estrada do Tanquinho
também não têm razão as apelantes, ficando evidente que independe da
desapropriação e disponibilização da área, tanto que já tivera um projeto de
sinalização reprovado pela EMDEC-Secretaria Municipal de Transportes e o projeto
de sistema viário apresentado foi considerado incompleto pela autoridade licenciadora
competente.
Assim, devem ser mantidas as obrigações de apresentar e aprovar os
projetos viários destinados ao prolongamento e ao alargamento da Estrada do
Tanquinho e de promover a recuperação ambiental das áreas degradadas pela erosão e
o replantio de mudas novas, com o controle das espécies exóticas invasoras na área,
onde implantado o empreendimento imobiliário em questão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator